Tribunal: TJPA
Processo: 0019543-73.2017.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0019543-73.2017.8.14.0051

EMBARGANTE: OVIDIO LOPES DA COSTA

RECORRENTE/RECORRIDO: DOUGLAS ALBARADO DOS SANTOS, GILDSON DOS SANTOS SOARES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NÃO SUBMETIDO AO RECURSO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA AFETA AO D. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de revogação de medidas cautelares decretadas no dia 07/08/2018, ao argumento de ausência de fundamentos atuais para a sua manutenção. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar pedido de revogação de medidas cautelares não deduzido no recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619, do CPP. A omissão apta a ensejar aclaramento deve recair sobre ponto efetivamente submetido à apreciação do órgão julgador.

4. O pedido de revogação das medidas cautelares decretadas no dia 07/08/2018 não integrou as razões do recurso em sentido estrito. O v. Acórdão limitou-se ao exame das matérias devolvidas, mantendo integralmente a decisão de pronúncia. Não há omissão a ser suprida,
data maxima venia
.

5. A decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP. Após a pronúncia o processo permanece em trâmite perante o d. Juízo de primeiro grau, a quem compete reavaliar a necessidade e adequação das medidas cautelares, conforme os arts. 282, § 5º, e 316, do CPP.

6. Eventual insurgência contra decisão que mantenha cautelar deve ser dirigida inicialmente ao d. Juízo a quo, admitindo-se a impetração de
habeas corpus
perante o Tribunal em caso de ilegalidade. Inexiste, assim, vício no v. Acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 5º, 316, 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

OVÍDIO LOPES DA COSTA, inconformado com os termos do v. Acórdão que manteve a decisão de pronúncia e negou provimento ao recurso em sentido estrito opõe os presentes embargos de declaração.

Aduz o embargante que houve omissão no v. Acórdão, eis que requereu a revogação de medidas cauteles decretadas no dia 07/08/2018. Alega que desde a decretação das cautelares não constam informações ou denúncias justificando a necessidade de sua manutenção. Informa que os requisitos da cautelar decretada em 07/08/2018 não estão mais presentes.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento dos embargos.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Conheço dos aclaratórios.

Há nos autos uma petição requerendo a revogação de medidas cautelares decretadas no dia 07/08/2018. Contudo, tal pretensão não foi objeto do recurso em sentido estrito, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada no v. Acórdão,
data maxima venia
.

Para efeito de esclarecimento, o pedido de revogação de medidas cautelares também não foi objeto de análise pelo órgão ministerial, que se ateve à manifestação acerca das razões existentes no recurso em sentido estrito, id-31470645.

Sendo assim,
o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mantendo na totalidade a decisão que pronunciou o réu, inexistindo, portanto, a apontada omissão.

Ademais, a pronúncia é uma decisão que encerra a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, mas o processo permanece no juízo de primeiro grau, sendo este o competente para
reavaliar a necessidade da cautelar. Logo, deve ser solicitado
primeiramente ao MM. Juízo
a quo
, cabendo
habeas corpus
a este e. Tribunal se houver ilegalidade, sem necessidade de exaurir a instância inferior.

Ante o exposto, conheço dos embargos e os rejeito, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 05/03/2026